Tribunal: TJSP
Processo: 1035812-54.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO PARA DEPENDENTE – FALECIMENTO DO TITULAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO PARA DEPENDENTE – FALECIMENTO DO TITULAR – É assegurada a manutenção do contrato coletivo de assistência à

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO PARA DEPENDENTE – FALECIMENTO DO TITULAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não verificação – Razões associadas ao conteúdo sentencial – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO PARA DEPENDENTE – FALECIMENTO DO TITULAR – É assegurada a manutenção do contrato coletivo de assistência à saúde aos dependentes de titular falecido, desde que este tenha contribuído com o custeio do plano de saúde – Aplicação do artigo 30, "caput" e §3o, da Lei no 9.656/98, uma vez que o citado dispositivo se destina a todas as causas de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, sendo a morte do titular uma delas – No caso concreto, o plano de saúde era integralmente custeado pela empregadora do esposo da requerente, de modo que ela não possui direito de permanência no plano de saúde, ainda que pague o preço integral. Sentença reformada – Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida provido.